Tribunal: TJBA
Processo: 8075547-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075547-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JORDAN SANTOS DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE DE SOUZA GUIMAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. QUITAÇÃO DE DÉBITO DENTRO DE PRAZO RENEGOCIADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REATIVAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais, determinando a reativação do contrato de plano de saúde do autor e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o cancelamento do contrato de plano de saúde, mesmo após a quitação dos débitos dentro do prazo renegociado, caracteriza prática abusiva e gera dever de reativação do plano e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o autor quitou os valores devidos dentro do prazo renegociado e, ainda assim, teve seu plano cancelado unilateralmente, em ofensa à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor.

4. A emissão de novos boletos pelas rés para pagamento da dívida gera no consumidor expectativa legítima de manutenção do contrato.

5. O dano moral é evidente, pois a suspensão indevida do plano privou o autor de assistência médica essencial, gerando angústia e sofrimento injustificados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando a quitação dos valores em atraso ocorre dentro do prazo renegociado, em razão da violação ao princípio da boa-fé objetiva. Configura dano moral o cancelamento indevido que priva o beneficiário de tratamento médico necessário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e 7º, §único; Lei 9.656/98, art. 13, §único, II; CC/2002, art. 422.Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0715514-39.2021.8.07.0003; TJ-MG, Apelação Cível 10000212584502001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075547-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JORDAN SANTOS DE BRITO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.